Tribunal: TJDFT
Processo: 0701567-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701567-19.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER ZETACIO LUSTOSA BASTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o recorrente busca ordem judicial para determinar ao ente distrital o pagamento das horas noturnas trabalhadas pelo agravante, sob pena de multa. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. A relação de trabalho mantida entre a Administração Pública Distrital direta e seus servidores, efetivos ou temporários, é regida pelo estatuto que instituiu o regime jurídico único. Assim como outras regras, as concernentes à remuneração também são objeto de regulamentação pela Lei Complementar 840/2011. O agravante resume sua pretensão à afirmação pura e simples de que trabalhou por extenso período em turno noturno e não recebeu as verbas daí decorrentes. Ocorre que, embora não seja condição de procedibilidade, não há nos autos prova da insurgência do recorrente à Administração Pública, o que fragiliza a probabilidade do direito vindicado, pois a interrupção do pagamento pode ter tido fundamento lícito. A afirmação genérica de que recebeu o adicional em período anterior, mas que foi suspenso - pelas provas contidas no processo de origem - não é suficiente para tornar evidente sua pretensão. Conquanto a verba salarial tenha natureza alimentícia, exsurgindo daí a sua urgência, a ausência de prova da higidez do pagamento, impede o deferimento do pedido liminar. Esse cenário torna improvável o direito do agravante, motivo pelo qual o pedido antecipatório será rejeitado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente. b